Tribunal: TJMT
Processo: 1006893-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006893-25.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULO DE BRITO FERREIRA - CPF: 667.933.781-04 (RECORRENTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO – ENQUADRAMENTO INICIAL – PLEITO ELEVAÇÃO DE NIVEL POR QUALIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO NO CARGO PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se à época do pedido administrativo de progressão funcional, o servidor não portava os requisitos para obter o benefício funcional questionado, deve ser rejeitada a progressão pretendida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de enquadramento inicial, quando da posse da parte recorrente ao cargo de Assistente do SUS, perfil Assistente Administrativo, na “Classe C”.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Sustenta seu direito ao enquadramento inicial, quando da posse ao cargo de Assistente do SUS, perfil Assistente Administrativo, na “Classe C”, por preenchimento de todos os requisitos legais.

2. Postula o recebimento das diferenças salariais originadas da progressão funcional.

O Estado recorrido apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta seu direito ao enquadramento inicial, quando da posse ao cargo de Assistente do SUS, perfil Assistente Administrativo, na “Classe C”, por preenchimento de todos os requisitos legais.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o quadro jurídico-funcional revela que a parte recorrente pretende ser enquadrada na Classe “C” de sua carreira, sem, entretanto, considerar que essa colocação só poderá ocorrer com o efetivo exercício no cargo pelo qual foi aprovada.

Com efeito, o enquadramento funcional deriva do fenômeno administrativo da movimentação do servidor na sua carreira, aliás, como bem estabelece a Lei no 7.360/00, quando intitula o seu CAPÍTULO V como DAS FORMAS DE MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA, assim registrando art. 12:

“Art. 12 A movimentação funcional na Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á em duas modalidades:

I – por progressão horizontal – Classes;

II – por progressão vertical – Níveis.

Art. 13 A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, e ocorrerá em virtude da nova habilitação alcançada, devidamente comprovada, ou mediante Certificação de Qualificação Profissional de que trata o § 2o do Art. 9o desta lei, observado o cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos em cada classe.

Parágrafo único A progressão horizontal de que trata este artigo assegura ao servidor o direito de posicionar-se no mesmo nível da classe anteriormente ocupada.”

E completa, no art. 32:

Art. 32 O posicionamento nos níveis da classe terá como critério a contagem, para cada nível, de 03 (três) anos completos de tempo de efetivo exercício no Serviço Público Estadual.

É nesse contexto jurídico-administrativo que, a meu sentir, não basta á parte recorrente possuir a capacitação profissional para o pretendido progresso na carreira, pois, como se tratou de ingresso inicial, falta-lhe de efetivo exercício no cargo público que ocupa.

Assim responde a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PúBLICA- PROGRESSÃO FUNCIONAL -SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL- PROFESSORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - CLASSE E NÍVEL CORRESPONDENTE À ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO ORIGINÁRIO NA CLASSE E NÍVEL INICIAL - SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.

(N.U 1004795-36.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

2.
Postula o recebimento das diferenças salariais originadas da progressão funcional.

Prejudicado, em razão dos termos alinhavados acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022